Tribunal: TJBA
Processo: 8011579-73.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011579-73.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: ROSANGELA MARIA BATISTA SILVA DO EVANGELIO

Advogado(s)
:
MATHIAS DOS ANJOS CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade de contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado por fraude.

O embargante destaca que, embora a nulidade tenha sido mantida, o Colegiado não se manifestou sobre o pedido subsidiário de compensação dos valores que foram comprovadamente creditados na conta bancária da autora via TED.

O pedido principal do recurso é a atribuição de efeitos infringentes para autorizar o abatimento do montante disponibilizado à consumidora, visando evitar o enriquecimento ilícito.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado quanto ao dever de restituição mútua decorrente da anulação do negócio jurídico (art. 182 do Código Civil) e se é devida a compensação de valores creditados na conta da parte autora para evitar o enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir.

3. Da Omissão (Art. 1.022, II, CPC): Verificada a ausência de pronunciamento sobre a compensação de valores, vício que impõe a integração do julgado. Do Retorno ao Estado Anterior (Art. 182, CC): A anulação do negócio jurídico exige o retorno das partes ao status quo ante. Se a instituição financeira deve devolver as parcelas descontadas, o consumidor deve devolver o montante que efetivamente ingressou em sua esfera patrimonial.Da Vedação ao Enriquecimento Sem Causa (Art. 884, CC): A manutenção do numerário creditado cumulada com a repetição das parcelas pagas configuraria vantagem indevida à parte autora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese.

4.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes
.

Tese de julgamento: "1. Constatada a omissão quanto ao pedido de compensação de valores em caso de nulidade contratual, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para integração do julgado." "2. Declarada a nulidade de contrato bancário, a restituição das partes ao estado anterior é consectário lógico, autorizando-se o abatimento de valores comprovadamente creditados na conta do consumidor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8011579-73.2022.8.05.0080, em que figuram como Embargante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como Embargado
ROSANGELA MARIA BATISTA SILVA DO EVANGELIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, (datado e assinado eletronicamente).

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS
Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)